Tribunal: TJPA
Processo: 0004007-20.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004007-20.2013.8.14.0097

APELANTE: MARIANA ARLETE DE LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora”.
(STJ - AgInt no REsp: 1821119 PR 2019/0173377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

2. C
ontrato entabulado com as partes se encontra dentro do permitido, amparado pela súmula 541 do STJ.

3.
Ademais, não pode o agravante contestar a capitalização dos juros, pois além de expressa em seu contrato, encontra-se dentro das margens consideradas aceitáveis pelos nossos tribunais pátrios, como bem pontuei no recurso de apelação.

4.
Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a Decisão Monocrática agravada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por
Mariana Arlete de Lacerda Santos,
nos autos da Apelação Cível contra a decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 4.421.456), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do art. 932, inciso V, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Em suas razões sustenta a agravante a ausência de notificação e/ou sua irregularidade, a ação de revisão contratual proposta; e a improcedência da ação por cobrança excessiva.

Nesse sentido, pleiteia a adequação do seu contrato as premissas legais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (PJe ID nº 4.421.458).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém – PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora”.
(STJ - AgInt no REsp: 1821119 PR 2019/0173377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

2. C
ontrato entabulado com as partes se encontra dentro do permitido, amparado pela súmula 541 do STJ.

3.
Ademais, não pode o agravante contestar a capitalização dos juros, pois além de expressa em seu contrato, encontra-se dentro das margens consideradas aceitáveis pelos nossos tribunais pátrios, como bem pontuei no recurso de apelação.

4.
Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a Decisão Monocrática agravada.

VOTO

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que negou provimento ao recurso de Apelação.

Para melhor juízo sobre oi Agravo Interno em julgamento, trago conhecimento de Vossa Excelência trecho da decisão Agravada (PJe ID nº 4.421.456).

“
Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Em sede de preliminar, sustenta a Apelante a ausência e/ou irregularidade da notificação para sua constituição em mora, aduzindo que a notificação extrajudicial teria ocorrido por meio de telegrama.

Não se sustenta a tese da defesa, na medida em que a notificação extrajudicial da Apelante para constituí-la em mora se deu por via postal com aviso de recebimento (fls. 23/24), sendo expedida e entregue no endereço da Ré, que foi o mesmo informado por ela, quando da celebração do contrato de financiamento com o Banco Apelado (fls. 13/19), sendo, portanto, idônea a constituição em mora da devedora na espécie, ainda que a notificação tenha sido realizada por cartório de títulos e documentos de comarca diversa daquela do domicílio da devedora.

Registra-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou a matéria, quando do julgamento do
REsp 1.184.570/MG
em sede de
Recurso Repetitivo (Tema: 530)
, assentando que:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE
.

1.
A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes
.

2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012). (Grifei).

Assim,
REJEITO a preliminar
em questão.

Aduz, ainda, em preliminar, que o presente feito estaria prevento à Ação Revisional nº 0050932-44.2013.8.14.0301, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Banco, ora Apelado, distribuída a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, afirmando que a presente ação deve ser suspensa e apensada àqueles autos da Revisional de Contrato.

Pois bem. De igual modo, dão deve prosperar o pleito em tela, uma vez que é pacífico na jurisprudência do E. STJ a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA
. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

1.
A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes
.

2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA
.

(...)

3.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão
.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008)
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). (Grifei).

Este E. Tribunal de Justiça segue na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROPRIEDADE DO BEM E PLENA POSSE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Analisando o caso em comento, verifica-se que a presente ação visa à busca e apreensão do bem e não à revisão do contrato, portanto, a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2 -
Nesse sentido, a discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa (STJ, REsp 1093501/MS)
. (...) 5 - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 179.710, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, publicado em 25/08/2017). (Grifei).

(...) PREJUDICIAL DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. Sobre o tema, importante salientar, que o atual entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inexistência de conexão, entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato. Isso porque, seriam ações independentes e autônomas, estando a concessão da medida liminar de busca e apreensão condicionada exclusivamente à mora do devedor, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE SEGUIMENTO, pois manifestamente improcedente (...) (Processo: 0002266-71.2015.8.14.0000, Decisão Monocrática, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2016, publicado em 04/04/2016). (Grifei).

Logo,
REJEITO a preliminar
em suscitada.

No mérito, defende a improcedência da demanda, na medida em que a cobrança seria excessiva, vez que majorada indevidamente com juros capitalizados, cumulação de comissão de permanência com juros e correção monetária, além de adotar taxa de comissão de permanência em valor superior à taxa de mercado.

Todavia, da leitura dos autos, verifica-se que o pleito se restringe à mera alegação da Apelante, na medida que não demonstrou por meio de documentos idôneos, no curso da instrução processual, sua irresignação com os temas acima identificados, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar suas alegações, nos exatos termos do art. 333, do CPC/1973 (atual art. 373, I, do CPC).

Em verdade, analisando o contrato de financiamento do bem em questão, com garantia de alienação fiduciária celebrado entre as partes (fls. 13/19), tem-se, notadamente pelo que consta no item 6 do referido instrumento (fl. 18), a inexistência de pactuação, em caso de mora, de cobrança de comissão de permanência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, ‘b’ e VIII do CPC c/c art. 133, XI, ‘d’, Regimento Interno deste E. Tribunal,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos das razões acima lançadas, mantendo-se inalterados os fundamentos do ‘decisum’ combatido”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que negaram o recurso de Apelação, uma vez que plenamente válida a notificação por telegrama e o pedido da agravante de revisar as cláusulas contratuais não encontra amparo na legislação pátria.

Digo isso, pois, ao analisar o contrato entabulado com as partes se encontra dentro do permitido, inclusive amparado pela Súmula nº 541 do STJ,
in verbis:

“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Ademais, não pode a agravante contestar a capitalização dos juris, pois além de expressa em seu contrato, encontra-se dentro das margens consideradas aceitáveis pelos nossos Tribunais pátrios, como bem pontuei foi pontuado no Recurso de Apelação.

Ressalto, ainda, que a recorrente não trouxe em suas razões argumentos aptos a ensejarem a reforma da decisão ora agravada, levantando alegações desprovidas de suporte legal, dessa forma entendo pela manutenção da Decisão Agravadas é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 4.421.456).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 06/06/2024